Tribunal: TJDFT
Processo: 0700033-35.2026.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão unipessoal da Relatora, que negou seguimento, por manifesta inadmissibilidade, a Mandado de Segurança impetrado em face de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença.
II. Recurso cabível e tempestivo conforme art. 32 do RITRJEDF.
III. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. Com efeito, as Turmas Recursais deste E. Tribunal de Justiça têm adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. Confira-se: "A hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao decidir sobre a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95.” (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). Embora o regimento interno das Turmas Recursais tenha previsão quanto ao cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão do STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante, razão pela qual se entende ser incabível o remédio constitucional. (Acórdão 1014172, 07002855320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 9/5/2017).
IV. Demais disso, conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RMS 46.513/SP), para além dos pressupostos da impetração do "mandamus" contra ato judicial, exige-se a comprovação: (i) da inexistência de recurso adequado à impugnação do "decisium"; e (ii) do caráter teratológico da decisão, por saltante ilegalidade ou abuso de poder. A impetrante utilizou-se da via do Mandado de Segurança quando havia recurso próprio a ser interposto diante da decisão proferida, qual seja, o Agravo de Instrumento, conforme art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais e art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Conforme exposto ainda na decisão ora agravada, o ato tido como coator foi muito bem fundamentado, analisando cuidadosamente as alegações do impetrante, não havendo, nem de longe, caráter teratológico configurado por saltante ilegalidade ou abuso de poder. O fato de a impetrante não concordar com a conclusão jurídica adotada pelo Juízo de origem não é suficiente para atender ao requisito de admissibilidade do “writ”.
V. Nesse contexto, não há reparo a ser feito na decisão que negou seguimento ao writ, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.
VI. Agravo interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.